Tribunal: TJDFT
Processo: 0705990-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705990-22.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA JAPA-GAS LTDA - ME, SERGIO HIDEKI KIRIHARA, SILVIA ROSA DOS REIS MAECAVA KIRIHARA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA JAPA-GAS LTDA., SERGIO HIDEKI KIRIHARA e SILVIA ROSA DOS REIS MAECAVA KIRIHARA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos Execução de Título Extrajudicial n. 0715839-89.2023.8.07.0020, proposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. em desfavor dos agravantes Nos termos da r. decisão agravada (ID 184250254 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes. No agravo de instrumento interposto, os agravantes sustentam que o mandado de citação da ré pessoa jurídica foi enviado a endereço distinto do constante do contrato social, o que indicaria a nulidade do ato citatório, independentemente do comparecimento espontâneo da empresa nos autos. Aduzem que a execução é lastreada em uma confissão de dívida, firmada para renegociar débitos anteriores e não em uma Cédula de Crédito Bancário, fato que ensejaria a necessidade de aposição de assinaturas de duas testemunhas para atribuir força executiva ao título. Afirmam que a não apresentação dos contratos anteriormente firmados retira a liquidez do título exequendo, pois seria necessária a apresentação de planilha de cálculo e extratos da conta corrente que demonstrem o modo pelo qual se deu a apuração do saldo devedor. Ao final, os agravantes postulam a concessão do benefício da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requerem a reforma do r. decisum, para que: seja declarada a nulidade da citação da empresa agravante; seja reconhecida a impossibilidade de execução do título, por ausência dos requisitos legais, pois, em se tratando de confissão de dívida, seriam necessárias as assinaturas de duas testemunhas; e seja reconhecida a iliquidez do título, por ausência de memória de cálculo. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que os agravantes juntaram cópia das declarações de imposto de renda (IDs 55890541, 55890542 e 55890543), extratos bancários (IDs 55890544, 55890545, 55890546 e 55890547), demonstrativos de resultados (ID 55890548) e faturas de cartões de crédito (ID 55890549, 55890550 e 55890551). Verifico que as faturas de cartões de crédito remontam ao ano de 2022 e que indicam gastos incompatíveis com a hipossuficiência alegada. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que as pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. No que diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça feito por pessoa jurídica, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Assim, determino a intimação dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a renda familiar bruta mensal, comprovando documentalmente, e junte documentos atualizados aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) – Simples Nacional, extratos todas as contas bancárias em seus nomes e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024 às 16:18:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora